Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700738-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO BARBOSA SILVA AGRAVADO: POMBAL MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MARIA CLEIDE CAVALCANTE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO BARBOSA SILVA. Em petição ID 57930153, a parte agravante comunica erro de direcionamento dos autos e requer o cancelamento da distribuição. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o cancelamento da distribuição está previsto no art. 290 do Código de Processo Civil, exclusivamente para as hipóteses em que a parte autora não recolhe as despesas processuais. Não sendo o caso dos autos, reputo o pedido como desistência do feito. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;". Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte agravante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas adicionais e sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2024 09:43:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora